Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a baixa do gravame junto ao DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta ausência dos requisitos para concessão da tutela e impossibilidade de cumprimento da ordem, bem como requer a exclusão ou redução das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impõe a baixa do gravame; e (ii) analisar a proporcionalidade das astreintes fixadas pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do art. 18 da Resolução CONTRAN n.o 807/2020 permite que o credor solicite a baixa definitiva do gravame, independentemente da quitação das obrigações pelo devedor, afastando a justificativa de impossibilidade de cumprimento da obrigação.
4. O agravante não demonstra ter realizado diligências para cumprir a decisão judicial, tampouco comprova a ausência de emissão do Documento Único de Transferência (DUT), configurando descumprimento imotivado do prazo legal estabelecido para a baixa do gravame.
5. As astreintes, previstas no art. 536, § 1o, do CPC, têm caráter coercitivo e inibitório, devendo ser suficientes para compelir o cumprimento da obrigação judicial, sem configurar enriquecimento sem causa. O valor fixado mostra-se proporcional à urgência e complexidade da obrigação.
6. A manutenção da multa diária está alinhada aos precedentes jurisprudenciais, reforçando o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar prejuízos à parte agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O credor fiduciário pode, a qualquer tempo, requerer a baixa de gravame junto ao órgão de trânsito, independentemente da quitação das obrigações pelo devedor, nos termos do art. 18, parágrafo único, da Resolução CONTRAN n.o 807/2020.
2. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para garantir o cumprimento da obrigação judicial, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 373, II; Resolução CONTRAN n.o 807/2020, art. 18, parágrafo único; CTB, art. 123, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1857292, 0746714-36.2022.8.07.0001, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível; 1794766, 0741025-77.2023.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível.